Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA SALES SOUZA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0710892-31.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de MARCOS BRENDO DE ASSIS FERREIRA, ELZA MARGARETH WAIANDT FERREIRA e IDELMAR VICENTE DE SOUSA BRITO, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato executado e declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF. Em suas razões recursais (ID 48330108), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de eleição de foro, com base na Lei do Inquilinato. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48332515 e 48332520. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ID 48406318. Por meio da petição de ID 49453169, as partes litigantes noticiam o entabulamento de acordo sobre o mérito da demanda de origem e pugnam pela sua homologação. É o relato suficiente. Inicialmente, é necessário destacar que a estreita via do agravo de instrumento estabelece limitação à atividade judicante do Tribunal, dadas as balizas fixadas pela própria decisão agravada e os fatos e teses jurídicas efetivamente submetidos à apreciação do Juízo de origem. Dessa forma, resta inviável, nesta sede recursal, proceder à homologação de acordo que versa acerca do próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição recursal. No mesmo sentido, é necessário destacar que a decisão do Juízo de origem que indefere o pedido de homologação de acordo a ele submetido é passível da interposição de agravo de instrumento. Por fim, frise-se que eventual eleição de foro estabelecida entre as partes em sede de acordo voluntário posterior ao ajuizamento da demanda não é suficiente para a alteração da regra de competência objeto do presente recurso, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de homologação formulado na petição de ID 49453169. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, informem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, dada a possibilidade de entabulamento de acordo extrajudicial, nos termos do artigo 748, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se.